Tribunal: TJMT
Processo: 1035545-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035545-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACIR SANSAO JUNIOR - CPF: 615.958.291-72 (RECORRENTE), KAREN DE CASTRO TENCA - CPF: 024.747.741-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1035545-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Moacir Sansão Junior

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZ HORAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que o atraso teria causado a perda de compromissos profissionais, além de intenso desgaste físico e emocional, requerendo elevação do quantum para R$ 10.000,00.

2. O autor alega ter adquirido passagens aéreas junto à ré para voo direto de Cuiabá/MT a Sinop/MT, com partida prevista para 02/12/2023 às 11h e chegada às 12h do mesmo dia, contudo, após realizar o check-in e despachar as bagagens, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sem justificativa plausível ou comunicação prévia. Sustenta que, diante da negativa de assistência material e da ausência de alternativas adequadas, foi compelido a seguir viagem por ônibus, percorrendo cerca de 480 km durante 9h40min, chegando ao destino apenas às 02h da manhã do dia seguinte, o que lhe causou cansaço, estresse e perda de compromissos profissionais, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais e materiais

3. Contudo, o ônus de comprovar a extensão do dano moral alegado, especialmente quanto à perda de compromissos profissionais, incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). E, do exame dos autos, não há qualquer prova documental que demonstre a existência, o conteúdo ou a relevância desses compromissos. A alegação foi meramente genérica, sem juntada de convites, contratos, mensagens, agendas ou outros documentos capazes de demonstrar que houve prejuízo laboral ou financeiro adicional decorrente do atraso.

4. Ainda que o cancelamento e a longa viagem terrestre configurem violação suficiente para ensejar dano moral in re ipsa, a fixação do quantum deve observar os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade do fato, a conduta do fornecedor, o tempo de duração do constrangimento e a finalidade pedagógica da condenação. Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 revela-se adequado e compatível com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, em que não há prova de consequências excepcionais.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado e o faço para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC), a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025